Tribunal: CARF
Processo: 10074.000503/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.000503/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.104 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
WINCY BRASIL COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 26/02/2010
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MULTA. IMPORTAÇÃO SEM LICENÇA.
Constatado em despacho aduaneiro que o contribuinte incorreu em erro ao
classificar o produto importado, deve ser retificada a classificação e ser a
mercadoria submetida a nova licença de importação, automática ou não, e a
recolher os tributos a ela inerentes, sob pena de sanção, segundo legislação
vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
Na origem, cuida o processo de auto de infração lavrado pela administração fiscal
concernente a importação de mercadoria pela contribuinte, aqui Recorrente, sem a guia de
importação ou documento equivalente.
Por bem relatar os fatos, que transcrevo o relatório constante no acórdão
recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.000503/2010-55
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

Relatório
Trata-se de auto de infração (fls. 02/14) efetuado para exigência de crédito tributário
constituído no montante de R$ 24.685,97 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e
cinco reais e noventa e sete centavos) a título de multa devida sobre o controle
administrativo por falta de licença de importação (LI) em operação acobertada pela
declaração de importação (DI) 10/0315204-1, registrada em 26/02/2010. O lançamento
foi aplicado por haver sido constatado pela fiscalização que referida empresa realizou a
importação de mercadorias classificadas na posição NCM 6912.00.00 sem o necessário
licenciamento não-automático deferido pelo Decex a que estava obrigada.
Pelo que consta, a fiscalização verificou em procedimento de conferência aduaneira que
o importador havia utilizado indevidamente a classificação fiscal NCM 9505.90.00 para
as mercadorias descritas como "enfeites decorativos para mães", tendo sido constatado
que, na verdade, tais mercadorias se tratavam predominantemente de canecas feitas com
material cerâmico com enfeites nelas inseridos, sendo, por esta razão, reclassificadas
pela autoridade fiscal para a posição NCM 6912.00.00. Em face da nova classificação
fiscal, foi verificado que as mercadorias exigiam anuência prévia do Decex cujo
licenciamento de importação (não-automático) o contribuinte não possuía. A mesma
verificação foi também efetuada para os "bichos de pelúcia", classificados na posição
NCM 9503.00.31, que também exigiam licenciamento prévio do Decex. Assim,
considerando que o importador incorreu em irregularidade administrativa relacionada ao
despacho de importação, conduta que constitui fato punível com a exigência de multa
por falta de licença de importação (LI), foi lavrado este auto de infração para a
formalização da referida penalidade.
A impugnante foi cientificada do auto de infração em 09/04/2010 e apresentou defesa
em 11/05/2010, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 53/59), alega, basicamente,
o que segue adiante. Informa que as mercadorias também foram objeto de pena de
perdimento sob o fundamento de "mercadoria estrangeira chegada ao país com falsa
declaração de conteúdo". E que contra o perdimento interpôs a ação ordinária no
0018352- 74.2010.4.01.3400/DF e que, por isso, necessário diligência para verificar se
as mesmas foram expropriadas ou liberadas por ordem judicial. A impugnante contesta
a classificação fiscal adotada pela fiscalização e defende sua posição. Diz que todas as
mercadorias foram corretamente declaradas na DI como "enfeites decorativos para
mães" e classificadas corretamente na posição NCM 9505.90.00. E que (para a
fiscalização) o simples fato de que meros enfeites imitassem o formato de uma caneca
implicaria em que os mesmos não se enquadrassem na NCM 9505. Destaca que pela
observação das fotos se pode constatar que as mercadorias não se tratam de utensílios
domésticos. E que o simples fato de haver cerâmica em parte dos artigos para festejos
dos dias das mães não impõe sua classificação em uma posição destinada a produtos
fabricados por indústrias de cerâmicas. Acresce que a fiscalização não faz prova de suas
alegações e apenas junta uma consulta Tec Win sobre classificação de canecas em geral.
E que também não é possível enquadrar os enfeites com motivo de ursinho de pelúcia
na posição NCM 9503.00.31. Isso tudo porque referidas mercadorias têm por objetivo
festejar o dia das mães e são enfeites decorativos que esgotam toda a sua utilidade no
ato de presentear e agradar a mãe homenageada. E que, estando as mercadorias
corretamente classificadas na posição NCM 9505, é incontroverso que não se trata de
produtos sujeitos ao licenciamento não-automático sendo, portanto, indevida a multa
aplicada. Ressalta que a multa também é indevida no caso de mercadoria corretamente
descrita. E, ao final, requer conversão do julgamento em diligência e a improcedência
do auto de infração.
É o relatório.
Recebidos e analisados os autos, à 2a Turma da RDJ/FNS, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, assim ementado
(fls. 74/86 dos autos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

Data do fato gerador: 26/02/2010
Ementa.
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Para tanto, entendeu o Juízo a quo que não há elementos probatórios suficientes a
afastar a alegação da Recorrente de que a mercadoria importada tratava-se de enfeites
decorativos para o dia da mães e não canecas de cerâmica (motivação do auto de infração).
Colaciono trecho do voto:
A impugnante, conforme se verifica, não consegue demonstrar sob nenhum aspecto a
regularidade de sua classificação fiscal. Neste sentido e pela mesma razão também não
pode prevalecer sua alegação de que as mercadorias estavam corretamente descritas.
Longe disso. As mercadorias não só estavam classificadas indevidamente como também
foram incorretamente descritas na declaração de importação e em todos os documentos
instrutivos do despacho. Afinal de contas, "canecas de cerâmica" é coisa bem diferente
de "enfeites decorativos para mães". Não pode prevalecer, portanto, a excludente de
penalidade que admite não constituir infração a classificação tarifária errônea que exija
licença de importação, automática ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito e com todos os elementos necessários à sua perfeita identificação e ao
enquadramento tarifário devido, não podendo haver, inclusive, intuito doloso ou má fé.
Conforme consta, as descrições das mercadorias foram inexatas e carentes de dados
imprescindíveis à sua perfeita identificação e classificação fiscal, pelo que não merece
qualquer reparo e deve ser mantido o lançamento da penalidade aplicada nos autos deste
processo.
Embora a impugnante ateste que respeitou o tratamento administrativo previsto para a
classificação fiscal tida por ela como adequada (NCM 9505.90.00) por ocasião do
registro da declaração de importação, o fato é que a classificação utilizada era indevida
e foi alterada pela fiscalização. É natural, portanto, que da nova e correta classificação
fiscal sejam exigíveis todas as obrigações fiscais dela decorrentes, inclusive, a licença
de importação, quando for o caso. Assim, além de possíveis diferenças de tributos, e
multas, também é devida a multa pela falta de licença de importação ou documento
equivalente como prevê a lei. A impugnante não pode simplesmente informar que está
importando uma coisa classificada em determinada NCM (que não exige LI) quando
efetivamente importa outra (que exige LI) e acreditar que assim esteja respeitando o
tratamento administrativo. A penalidade de 30% (trinta por cento) sobre o valor
aduaneiro é devida sempre que as mercadorias efetivamente importadas e classificadas
corretamente na NCM estiverem a descoberto de licença de importação ou documento
de efeito equivalente, quando exigível, conforme se demonstra neste caso. Não merece,
pois, prosperar qualquer alegação da impugnante no sentido de que teria respeitado o
tratamento administrativo previsto para a classificação fiscal tida por ela como
adequada (e alterada pela fiscalização) sob pena de se ver esvaziado completamente o
conteúdo da norma. De fato, a conduta praticada pela impugnante encontra-se
perfeitamente subsumida ao tipo legal aplicado especialmente porque os fundamentos
do auto de infração e os motivos de fato e de direito que dão supedâneo à penalidade se
encontram perfeitamente demonstrados nos autos do processo. Não há que se falar,
portanto, em afastamento da penalidade corretamente aplicada por falta de licença de
importação de que trata o art. 706, inc. I, "a", § 2°, inc. I e § 4°, inc. I, do Decreto
6.759/2009.
Insatisfeita com a decisão proferida, assim que intimada em 29/11/2018 (ciência
por decurso de prazo – certidão à fl. 91), a Recorrente protocolou recurso administrativo
voluntário reafirmando a correta classificação adotada para as mercadorias importadas, sob os
seguintes fundamentos: (i) inexistência de erro na classificação, porque foi comprovada a
finalidade das mercadoria importadas qual seja enfeites decorativos para o dia das mães e, ainda,
por serem enfeites com características festivas e não utensílios de cozinha; (ii) se correta a
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

autuação, que a classificação adotada pela fiscalizada é errada, já que o correto seria a NCM
3926.40.00 e, por último (iii) não houve juntada de provas no auto de infração em relação ao
material do produto para a manutenção da classificação adotada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais
de admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
De plano verifico que a autuação decorre de importação por falta de licença de
importação e que resta incontroverso que as mercadorias estão sujeitas ao lançamento não
automático constante no art. 10 da Portaria SECEX n° 25/08.
Logo, o centro da discussão é sobre a classificação a ser adotada para a
mercadorias ilustradas às fls. 30/41, a fim de seja afasta a penalidade imposta contra a
Recorrente.
No caso em tela, a Recorrente importou produtos sob o código NCM no
9505.90.00 (enfeite decorativo para o dia das mães), enquanto que para a fiscalização o correto
seria enquadrá-los no NCM no 6912.00.00 por entender que as mercadorias seriam canecas de
cerâmica com enfeites inseridos.
Pois bem.
Sem muitas delongas, na peça interposta, além de inovação recursal pela
Recorrente ao arguir a possibilidade de uma terceira classificação para as mercadorias, ainda
reitera os argumentos despendidos em impugnação.
Para tanto corrobora inexistir erro na classificação adotada, porque comprovada a
finalidade das mercadoria importadas qual seja enfeites decorativos para o dia das mães e, ainda,
por serem enfeites com características festivas e não utensílios de cozinha, conforme fotos
juntadas aos autos pelo próprio fiscal sem, contudo, trazer nos elementos de fato e de direito a
afastar a decisão recorrida.
No que tange a inovação, não é possível a sua análise, seja porque não arguido em
impugnação, seja porque a “terceira” classificação sugerida é inaplicável ao produto importado
e, por isso, afasto a sua análise.
Em relação aos demais argumentos, a Recorrente apenas repisou os fatos e a
matéria de direito levantados em defesa prévia sem apresentar quaisquer novos elementos a
afastar a manutenção da penalidade imposta, por entender que recai ao fiscal o ônus de provar o
desacerto na classificação adotada.
Frente ao cenário, não vejo razões e provas a afastar a autuação, ao contrário
irreparável a decisão recorrida que enfrentou todos os argumentos apresentados pela Recorrente.
Assim, por concordar com os fundamentos colocados na decisão recorrida que, com esteio no §
3o do art. 57 do RICARF, adoto-a como razão de decidir:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

O lançamento foi efetuado para constituição de crédito tributário relativo à penalidade
exigida pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente no montante correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor
aduaneiro conforme previsto no art. 706, inc. I, "a", § 2°, inc. I e § 4°, inc. I, do Decreto
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro). Diz a LEI:
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as
seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a
redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal
internacional e de bens conduzidos por viajante, desembaraçados no
regime comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169,
inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978,
art. 2o); e (...)§ 2o As multas referidas neste artigo não poderão ser
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, § 2o, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, art. 77):
I - inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais); e (...)§ 4o A aplicação das
penas referidas neste artigo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, § 5o,
com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - não exclui o pagamento dos tributos devidos, nem a imposição de
outras penas, inclusive criminais, previstas em legislação específica; e (...)
(grifos acrescidos)
Em relação ao tema aqui tratado, registre-se, ab initio, que a importação de mercadorias
pode estar sujeita ao licenciamento, conforme legislação específica, que ocorre de forma
automática ou não-automática, por meio do Siscomex (conforme dispõe o art. 550 do
Regulamento Aduaneiro), sendo que a manifestação dos órgãos anuentes ocorre
também por meio do Siscomex (§ 1o, art. 550 do Regulamento Aduaneiro). Já no caso
de despacho de importação realizado sem registro de declaração de importação no
Siscomex, a manifestação dos órgãos anuentes ocorrerá em campo específico da
declaração ou em documento próprio (conforme previsto no § 2o, art. 550 do
Regulamento Aduaneiro). Abaixo.
Art. 550. A importação de mercadoria está sujeita, na forma da legislação
específica, a licenciamento, por meio do SISCOMEX.
§ 1o A manifestação de outros órgãos, a cujo controle a mercadoria
importada estiver sujeita, também ocorrerá por meio do SISCOMEX.
§ 2o No caso de despacho de importação realizado sem registro de
declaração no SISCOMEX, a manifestação dos órgãos anuentes ocorrerá
em campo específico da declaração ou em documento próprio.
§ 3o Os Ministros de Estado da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior determinarão, de forma conjunta, as informações de
natureza comercial, financeira, cambial e fiscal a serem prestadas para
fins de licenciamento.
§ 4o O licenciamento das importações enquadradas na alínea “e” do inciso
I do caput e no § 1o do art. 136 terá tratamento prioritário e, quando
aplicável, procedimento simplificado (Lei no 13.243, de 2016, art. 11).
(Incluído pelo Decreto no 9.283, de 2018)
(grifos acrescidos)
A licença de importação (LI), documento equivalente à antiga Guia de Importação (GI),
foi instituída pelo advento do Siscomex, cuja disciplina normativa, à época dos fatos,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

era estabelecida pela (já revogada) Portaria SECEX no 25, de 27/11/2008, que, dentre
outras normas, continha as seguintes determinações (artigos 11 e 12). Abaixo:

Ao mesmo tempo, quanto à necessidade de licenciamento não-automático para as
mercadorias efetivamente importadas, registre-se que o art. 10 da referida Portaria
SECEX no 25, de 27/11/2008 já estabelecia que as mercadorias listadas no “Tratamento
Administrativo do Siscomex” estão sujeitas a tal procedimento. Abaixo.

Neste sentido, conforme se verifica, o controle administrativo nas importações é
realizado por meio da licença de importação (LI) sujeita à anuência prévia de órgãos
governamentais, ficando estabelecido que as importações brasileiras estão sujeitas ao
tratamento administrativo de licenciamento automático, licenciamento não-automático
ou impedimento, devendo os importadores, nos casos de dispensa, providenciar
diretamente o registro da Declaração de Importação (DI) no Siscomex com o objetivo
de dar início aos procedimentos de despacho aduaneiro junto à Receita Federal.
A vinculação de uma licença de importação (LI) com uma adição da declaração de
importação (DI) faz com que os campos da adição correspondentes aos campos da
licença de importação (LI) sejam preenchidos automaticamente com o conteúdo
declarado na licença de importação. Assim, a informação fornecida na licença de
importação será utilizada pelo Siscomex para a declaração de importação vinculada de
modo que não haja incompatibilidade entre licença de importação (LI) e declaração de
importação (DI). Logo, o correto preenchimento da licença de importação (LI), com
informações completas e corretas, será refletido também nos campos correspondentes
da declaração de importação (DI). Para saber sobre a necessidade de licença de
importação para a sua mercadoria, o contribuinte deve consultar o tratamento
administrativo do Siscomex e se informar sobre os produtos sujeitos ao licenciamento
automático e não-automático, sendo importante destacar que a ausência de alerta do
Siscomex no momento da elaboração da declaração de importação não prevalece sobre
o Tratamento Administrativo. Igualmente, a relação de produtos sujeitos a
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

licenciamento disponível no endereço eletrônico do MDIC também não prevalece sobre
o Tratamento Administrativo do Siscomex. E, caso o produto relacionado no
Tratamento Administrativo do Siscomex possua destaque (ou seja, um produto sujeito a
licenciamento em razão de uma situação descrita no destaque), e a mercadoria a ser
importada não se refira à situação descrita no destaque, o importador deverá apor o
código 999, ficando a mercadoria dispensada da anuência. Neste aspecto, o “Destaque
de NCM” presente em alguns produtos no Tratamento Administrativo do Siscomex é
utilizado para diferenciar, em uma mesma NCM, situações com tratamentos
administrativos distintos, que podem ocorrer em função, por exemplo, da especificação,
da finalidade ou da destinação do produto.
Assim, para todos os efeitos, quando a importação estiver sujeita a licenciamento, o
importador deve prestar no Siscomex as informações constantes no Anexo II da Portaria
Interministerial MF/MICT no 291/1996 previamente ao embarque da mercadoria no
exterior (em caso de licenciamento não-automático) ou antes do registro da declaração
(em caso de licenciamento automático), salvo casos excepcionais previstos na
legislação. Todas as verificações de cumprimento de formalidades legais ou
regulamentares exigidas na importação serão sempre efetuadas pelos respectivos órgãos
anuentes na fase de licenciamento, que é anterior ao início do despacho aduaneiro.
No caso dos autos, verificou-se que as mercadorias descritas como "enfeites decorativos
para mães", classificadas pela impugnante na posição NCM 9505.90.00 eram, na
verdade, "canecas feitas com material cerâmico", sendo, por esta razão, reclassificadas
pela autoridade fiscal para a posição NCM 6912.00.00. Em face da nova classificação
fiscal, foi verificado que as mercadorias exigiam anuência prévia do Decex cujo
licenciamento de importação (não-automático) o contribuinte não possuía. A mesma
verificação foi também efetuada para os "bichos de pelúcia", classificados na posição
NCM 9503.00.31, que também exigiam licenciamento prévio do Decex.
Para consultar uma licença de importação (LI), deve ser utilizado o sistema Siscomex
Importação Web, na operação "Consulta LI". Os produtos e operações sujeitos ao
controle administrativo poderão ser consultados também no Simulador de Tratamento
Administrativo-Importação no Portal Siscomex. Há, ainda, tabelas informativas a
respeito do tratamento administrativo aplicado às importações, divididos, basicamente
em duas categorias: (i) bens sujeitos à licença ou proibição na importação com anuência
do Secex, e (ii) bens sujeitos à licença ou proibição na importação com anuência de
outros órgãos. No caso dos autos, fizemos consulta no Simulador de Tratamento
Administrativo
disponível
no
endereço
https://siscomex.desenvolvimento.gov.br/tratamento/private/pages/consulta_tratamento.
jsf, pelo que ficou demonstrado que os produtos classificados na posição NCM
6912.0000 (canecas feitas com material cerâmico) e no capítulo NCM 9503 (bichos de
pelúcia) estavam sujeitos ao tratamento administrativo desde 05/09/2005 e 26/01/2009,
respectivamente, conforme apurado pela fiscalização. Abaixo.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

Em sua defesa, a impugnante informa que as mercadorias também foram objeto de pena
de perdimento sob o fundamento de "mercadoria estrangeira chegada ao país com falsa
declaração de conteúdo". E que contra o perdimento interpôs a ação ordinária no
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

0018352-74.2010.4.01.3400/DF, sendo, por isso, necessário diligência para verificar se
as mesmas teriam sido efetivamente expropriadas ou liberadas por ordem judicial. Neste
aspecto, não tem razão a impugnante. Embora as mercadorias tenham (ou possam ter)
sido objeto de aplicação de pena de perdimento, trata-se de processo absolutamente
autônomo que tramita de forma independente no âmbito administrativo e com este não
se confunde. A tal respeito, inclusive, o próprio dispositivo legal que fundamenta a
aplicação da penalidade por falta de licença de importação (LI), acima transcrito, dispõe
que isso não prejudica a imposição de outras penas previstas em legislação específica.
Ainda, o art. 707 do mesmo Decreto 6.759/09 prevê expressamente que as infrações de
que trata este processo (art. 706) não excluem aquelas definidas como dano ao erário,
sujeitas à pena de perdimento. Abaixo.
Art. 707. As infrações de que trata o art. 706 (Lei no 6.562, de 1978, art.
3o):
I - não excluem aquelas definidas como dano ao Erário, sujeitas à pena de
perdimento; e
(...)
(grifos acrescidos)
Assim, de plano, deve ser indeferido o pedido de conversão do julgamento em
diligência por se tratar de procedimento desnecessário e prescindível à solução da lide
em face dos fundamentos desta decisão. No processo administrativo prevalece o
entendimento que aponta no sentido de que a prova deve ser produzida antes de
qualquer outra razão para firmar o convencimento do julgador incumbido de dirimir a
controvérsia instaurada com a defesa. Neste aspecto, a realização de provas
complementares e adicionais pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimentos específicos fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso
dos autos. Neste caso, não se vislumbra neste processo quaisquer motivos para que se
realizem as diligências solicitadas, especialmente, porque as alegações da impugnante
não demonstram a possibilidade de acrescentar provas complementares e adicionais que
já não pudessem ter sido apresentadas no curso da fiscalização ou nesta impugnação.
Para maior clareza, transcrevo, abaixo, o disposto no artigo 18 do Decreto no 70.235/72,
com as modificações introduzidas pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerarem
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso.
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
(grifos acrescidos)
A impugnante também contesta a classificação fiscal adotada pela fiscalização e
defende sua posição, reiterando que todas as mercadorias foram corretamente
declaradas na declaração de importação como "enfeites decorativos para mães" e
classificadas corretamente na posição NCM 9505.90.00. E que (para a fiscalização) o
simples fato de que meros enfeites imitassem o formato de uma caneca implicaria em
que os mesmos não se enquadrassem na NCM 9505. As alegações da impugnante não
tem o menor sentido. Pelo que consta e em face dos documentos juntados ao processo, o
erro de classificação fiscal das mercadorias importadas foi efetivamente comprovado. A
identificação física das mercadorias foi perfeitamente demonstrada no trabalho fiscal e a
sua reclassificação fiscal foi também corretamente efetuada pela autoridade fiscal tendo
por base as Regras Gerais, Complementares e Subsidiárias de Interpretação e
Classificação de Mercadorias. Neste sentido, tomamos como critério a sugestão da
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

própria impugnante no sentido de que bastaria observar as fotos anexadas ao processo
para que se pudesse identificar as mercadorias. Ao fazê-lo não parece haver qualquer
dúvida de que tais mercadorias se tratam realmente de "canecas" e jamais poderiam ser
classificados como "enfeites decorativos para mães". Abaixo, atendendo à sugestão da
impugnante, replico algumas fotos do processo (fls. 33 e 38). I - não excluem aquelas
definidas como dano ao Erário, sujeitas à pena de perdimento; e (...) (grifos acrescidos)
Assim, de plano, deve ser indeferido o pedido de conversão do julgamento em
diligência por se tratar de procedimento desnecessário e prescindível à solução da lide
em face dos fundamentos desta decisão. No processo administrativo prevalece o
entendimento que aponta no sentido de que a prova deve ser produzida antes de
qualquer outra razão para firmar o convencimento do julgador incumbido de dirimir a
controvérsia instaurada com a defesa. Neste aspecto, a realização de provas
complementares e adicionais pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimentos específicos fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso
dos autos. Neste caso, não se vislumbra neste processo quaisquer motivos para que se
realizem as diligências solicitadas, especialmente, porque as alegações da impugnante
não demonstram a possibilidade de acrescentar provas complementares e adicionais que
já não pudessem ter sido apresentadas no curso da fiscalização ou nesta impugnação.
Para maior clareza, transcrevo, abaixo, o disposto no artigo 18 do Decreto no 70.235/72,
com as modificações introduzidas pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerarem
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(...)Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será
também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso.
(...)Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
(grifos acrescidos)
A impugnante também contesta a classificação fiscal adotada pela fiscalização e
defende sua posição, reiterando que todas as mercadorias foram corretamente
declaradas na declaração de importação como "enfeites decorativos para mães" e
classificadas corretamente na posição NCM 9505.90.00. E que (para a fiscalização) o
simples fato de que meros enfeites imitassem o formato de uma caneca implicaria em
que os mesmos não se enquadrassem na NCM 9505. As alegações da impugnante não
tem o menor sentido. Pelo que consta e em face dos documentos juntados ao processo, o
erro de classificação fiscal das mercadorias importadas foi efetivamente comprovado. A
identificação física das mercadorias foi perfeitamente demonstrada no trabalho fiscal e a
sua reclassificação fiscal foi também corretamente efetuada pela autoridade fiscal tendo
por base as Regras Gerais, Complementares e Subsidiárias de Interpretação e
Classificação de Mercadorias. Neste sentido, tomamos como critério a sugestão da
própria impugnante no sentido de que bastaria observar as fotos anexadas ao processo
para que se pudesse identificar as mercadorias. Ao fazê-lo não parece haver qualquer
dúvida de que tais mercadorias se tratam realmente de "canecas" e jamais poderiam ser
classificados como "enfeites decorativos para mães". Abaixo, atendendo à sugestão da
impugnante, replico algumas fotos do processo (fls. 33 e 38).
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

Além disso, embora a impugnante tenha apenas alegado e não tenha juntado nos autos
qualquer documento que pudesse remeter à sua ação judicial que discute o perdimento
das mercadorias em processo autônomo, este julgador efetuou consulta pública pela
internet e pode constatar que ali também a impugnante não logrou êxito em demonstrar
a regularidade formal de sua classificação fiscal. Pelo que consta, até onde pôde ser
verificado (consulta pública), as decisões (antecipação de tutela e sentença definitiva)
foram todas desfavoráveis à postulante. Pela clareza das informações, reproduzo abaixo
alguns excertos da sentença denegatória que confirmou o indeferimento da antecipação
de tutela.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

A impugnante, conforme se verifica, não consegue demonstrar sob nenhum aspecto a
regularidade de sua classificação fiscal. Neste sentido e pela mesma razão também não
pode prevalecer sua alegação de que as mercadorias estavam corretamente descritas.
Longe disso. As mercadorias não só estavam classificadas indevidamente como também
foram incorretamente descritas na declaração de importação e em todos os documentos
instrutivos do despacho. Afinal de contas, "canecas de cerâmica" é coisa bem diferente
de "enfeites decorativos para mães". Não pode prevalecer, portanto, a excludente de
penalidade que admite não constituir infração a classificação tarifária errônea que exija
licença de importação, automática ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito e com todos os elementos necessários à sua perfeita identificação e ao
enquadramento tarifário devido, não podendo haver, inclusive, intuito doloso ou má fé.
Conforme consta, as descrições das mercadorias foram inexatas e carentes de dados
imprescindíveis à sua perfeita identificação e classificação fiscal, pelo que não merece
qualquer reparo e deve ser mantido o lançamento da penalidade aplicada nos autos deste
processo.
Embora a impugnante ateste que respeitou o tratamento administrativo previsto para a
classificação fiscal tida por ela como adequada (NCM 9505.90.00) por ocasião do
registro da declaração de importação, o fato é que a classificação utilizada era indevida
e foi alterada pela fiscalização. É natural, portanto, que da nova e correta classificação
fiscal sejam exigíveis todas as obrigações fiscais dela decorrentes, inclusive, a licença
de importação, quando for o caso. Assim, além de possíveis diferenças de tributos, e
multas, também é devida a multa pela falta de licença de importação ou documento
equivalente como prevê a lei. A impugnante não pode simplesmente informar que está
importando uma coisa classificada em determinada NCM (que não exige LI) quando
efetivamente importa outra (que exige LI) e acreditar que assim esteja respeitando o
tratamento administrativo. A penalidade de 30% (trinta por cento) sobre o valor
aduaneiro é devida sempre que as mercadorias efetivamente importadas e classificadas
corretamente na NCM estiverem a descoberto de licença de importação ou documento
de efeito equivalente, quando exigível, conforme se demonstra neste caso. Não merece,
pois, prosperar qualquer alegação da impugnante no sentido de que teria respeitado o
tratamento administrativo previsto para a classificação fiscal tida por ela como
adequada (e alterada pela fiscalização) sob pena de se ver esvaziado completamente o
conteúdo da norma. De fato, a conduta praticada pela impugnante encontra-se
perfeitamente subsumida ao tipo legal aplicado especialmente porque os fundamentos
do auto de infração e os motivos de fato e de direito que dão supedâneo à penalidade se
encontram perfeitamente demonstrados nos autos do processo. Não há que se falar,
portanto, em afastamento da penalidade corretamente aplicada por falta de licença de
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.104 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10074.000503/2010-55

importação de que trata o art. 706, inc. I, "a", § 2°, inc. I e § 4°, inc. I, do Decreto
6.759/2009.
Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário interposto pela Recorrente e
nego provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital